Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MERCADO PAGO UTILIZADO COMO MEIO DE PAGAMENTO. NÃO PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente alega que foi vítima de fraude em compra realizada com terceiro. Afirma que a requerida tem responsabilidade objetiva e solidária por participar da cadeia de fornecimento do produto. Pede a reparação pelos danos material e moral sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64946298). Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente por estar patrocinado pela Defensoria Pública. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID 64946305).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Em que pesem as alegações do recorrente, não há qualquer prova de participação da empresa recorrida na intermediação da venda do produto. O próprio recorrente afirma que entrou em contato com atendente de uma loja de autopeças e que a negociação foi realizada por WhatsApp. Ademais, a indicação da empresa foi realizada por um amigo, conforme descrito em ocorrência policial (ID 183983939). Não houve, portanto, qualquer divulgação de produto pelo site da recorrida. O Mercado Pago figurou apenas como meio de pagamento, não podendo ser responsabilizado, uma vez que não fez parte da cadeia de fornecedores do produto adquirido.
6. Assim, sem demonstração de ilegalidade por parte da recorrida não se acolhe pedido de de reparação por danos materiais e morais (art. 186 do Código Civil).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.